Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-79.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004168-79.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (EMBARGADO), JUÍZO DA 3º VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (EMBARGADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), RELOPECAS COMERCIO DE PECAS PARA RELOGIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 75.064.261/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA LACERDA KANIESKI - CPF: 079.599.559-80 (ADVOGADO), EDUARDO FELIPE HIGASHIYAMA - CPF: 058.811.839-75 (ADVOGADO), YALOM COMERCIO ELETRONICO DE JOIAS E RELOGIOS LTDA - CNPJ: 31.581.875/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.574.184/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO DINO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 032.914.759-50 (ADVOGADO), OCEAN DROP COMERCIO LTDA - CNPJ: 29.201.041/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLPHO PANDOLFI DAMICO - CPF: 119.248.337-51 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DA COSTA DIAS - CPF: 109.200.127-10 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - CPF: 125.929.167-76 (ADVOGADO), SINDUSTRIAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 13.494.052/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), YARA RIBEIRO BETTI GONFIANTINI - CPF: 217.907.658-46 (ADVOGADO), FERNANDA MEGUERDITCHIAN BONINI - CPF: 263.849.348-17 (ADVOGADO), IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA - CNPJ: 00.130.132/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL UGGIONI COLOMBO - CPF: 029.634.379-00 (ADVOGADO), GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 10.832.644/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CYNTHIA BURICH - CPF: 059.633.909-74 (ADVOGADO), JAILSON FERNANDES - CPF: 767.840.539-15 (ADVOGADO), SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. - CNPJ: 01.449.930/0006-02 (EMBARGANTE), DANIELA LEME ARCA - CPF: 339.817.868-58 (ADVOGADO), SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. - CNPJ: 01.449.930/0006-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA LEME ARCA - CPF: 339.817.868-58 (ADVOGADO), NATHALIA ABDALLA DA CUNHA - CPF: 389.100.248-36 (ADVOGADO), A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 34.813.172/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATTAN SIQUEIRA EMERICH - CPF: 053.757.879-03 (ADVOGADO), AMANDA KEREN LOUBACK PATUSSI EMERICH - CPF: 062.745.779-71 (ADVOGADO), ALINE JULIANA BARBOSA AMORIM - CPF: 077.688.089-67 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0007-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 81.243.735/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - CPF: 088.540.018-64 (ADVOGADO), GUSTAVO DE JESUS PEREIRA - CPF: 421.397.648-38 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA - CNPJ: 61.940.292/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), ALINE BRIAMONTE DA SILVEIRA - CPF: 325.145.298-32 (ADVOGADO), NUTRI & NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 25.465.351/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MACEDO FILHO - CPF: 354.643.641-53 (ADVOGADO), LUDIMILA LIMA LARA - CPF: 860.148.201-59 (ADVOGADO), ELISE DO PRADO MENDES CRUZ - CPF: 052.101.181-77 (ADVOGADO), ALLIED TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 20.247.322/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MINASMAQUINAS AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 02.901.290/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 078.688.026-00 (ADVOGADO), GUILHERME ANDRADE CARVALHO - CPF: 086.047.436-42 (ADVOGADO), SILVIO TIAGO CRISTO DE MELO - CPF: 114.346.676-42 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - CPF: 332.168.138-27 (ADVOGADO), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), CREMER S.A. - CNPJ: 82.641.325/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA MARIANA DE CASTRO - CPF: 086.997.819-54 (ADVOGADO), EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.234.797/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A - CNPJ: 86.530.318/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BRUN GOLDSCHMIDT - CPF: 895.143.600-44 (ADVOGADO), ICOMM GROUP S.A. - CNPJ: 10.495.757/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME - CNPJ: 22.579.608/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA - CNPJ: 12.136.108/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), jv marketplace jewellery comércio de joias e relógios ltda. (TERCEIRO INTERESSADO), BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (TERCEIRO INTERESSADO), GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - CNPJ: 29.302.348/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT - CPF: 257.474.708-92 (ADVOGADO), BRUNA DIAS MIGUEL - CPF: 364.637.708-92 (ADVOGADO), DURATEX S.A. - CNPJ: 97.837.181/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 02.520.829/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 32.124.385/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 05.782.733/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZEE DOG S.A. - CNPJ: 15.662.972/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), A Z COMERCIO DE ACESSORIOS DE AUTO PECAS EIRELI - CNPJ: 20.384.849/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 11.872.656/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 75.014.167/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISADORA PARMIGIANI DE BIASIO - CPF: 069.005.109-30 (ADVOGADO), RAYANI HOLTZ MACEDO - CPF: 081.674.169-76 (ADVOGADO), HELOISA BALDISSERA - CPF: 082.668.369-06 (ADVOGADO), CASA FERRARI COMERCIO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 23.208.450/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A - CNPJ: 09.813.204/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 81.243.735/0001-48 (EMBARGANTE), EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.234.797/0001-78 (EMBARGANTE), CREMER S.A. - CNPJ: 82.641.325/0001-18 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - CPF: 332.168.138-27 (ADVOGADO), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.574.184/0001-91 (EMBARGANTE), ALVARO DINO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 032.914.759-50 (ADVOGADO), GABRIELA MARIANA DE CASTRO - CPF: 086.997.819-54 (ADVOGADO), DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A - CNPJ: 86.530.318/0001-08 (EMBARGANTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0007-37 (EMBARGANTE), CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES - CPF: 088.540.018-64 (ADVOGADO), GUSTAVO DE JESUS PEREIRA - CPF: 421.397.648-38 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ICOMM GROUP S.A. - CNPJ: 10.495.757/0001-57 (EMBARGANTE), FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME - CNPJ: 22.579.608/0001-55 (EMBARGANTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 10.832.644/0001-08 (EMBARGANTE), CYNTHIA BURICH - CPF: 059.633.909-74 (ADVOGADO), JAILSON FERNANDES - CPF: 767.840.539-15 (ADVOGADO), MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA - CNPJ: 12.136.108/0001-95 (EMBARGANTE), A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 34.813.172/0001-04 (EMBARGANTE), JHONATTAN SIQUEIRA EMERICH - CPF: 053.757.879-03 (ADVOGADO), AMANDA KEREN LOUBACK PATUSSI EMERICH - CPF: 062.745.779-71 (ADVOGADO), ALINE JULIANA BARBOSA AMORIM - CPF: 077.688.089-67 (ADVOGADO), SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. - CNPJ: 01.449.930/0006-02 (EMBARGANTE), NATHALIA ABDALLA DA CUNHA - CPF: 389.100.248-36 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MARTINS SANTOS - CPF: 369.688.318-21 (ADVOGADO), GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - CNPJ: 29.302.348/0001-15 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT - CPF: 257.474.708-92 (ADVOGADO), BRUNA DIAS MIGUEL - CPF: 364.637.708-92 (ADVOGADO), DURATEX S.A. - CNPJ: 97.837.181/0001-47 (EMBARGANTE), DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 02.520.829/0001-40 (EMBARGANTE), SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 32.124.385/0001-95 (EMBARGANTE), DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA - CNPJ: 61.940.292/0001-37 (EMBARGANTE), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), ALINE BRIAMONTE DA SILVEIRA - CPF: 325.145.298-32 (ADVOGADO), CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - CNPJ: 05.782.733/0001-49 (EMBARGANTE), ZEE DOG S.A. - CNPJ: 15.662.972/0001-19 (EMBARGANTE), A Z COMERCIO DE ACESSORIOS DE AUTO PECAS EIRELI - CNPJ: 20.384.849/0001-13 (EMBARGANTE), HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 11.872.656/0001-10 (EMBARGANTE), NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 75.014.167/0001-00 (EMBARGANTE), ISADORA PARMIGIANI DE BIASIO - CPF: 069.005.109-30 (ADVOGADO), RAYANI HOLTZ MACEDO - CPF: 081.674.169-76 (ADVOGADO), HELOISA BALDISSERA - CPF: 082.668.369-06 (ADVOGADO), CASA FERRARI COMERCIO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 23.208.450/0001-70 (EMBARGANTE), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (EMBARGANTE), W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A - CNPJ: 09.813.204/0001-16 (EMBARGANTE), YALOM COMERCIO ELETRONICO DE JOIAS E RELOGIOS LTDA - CNPJ: 31.581.875/0001-58 (EMBARGANTE), EDUARDO FELIPE HIGASHIYAMA - CPF: 058.811.839-75 (ADVOGADO), EDUARDA LACERDA KANIESKI - CPF: 079.599.559-80 (ADVOGADO), OCEAN DROP COMERCIO LTDA - CNPJ: 29.201.041/0001-28 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE DA COSTA DIAS - CPF: 109.200.127-10 (ADVOGADO), RODOLPHO PANDOLFI DAMICO - CPF: 119.248.337-51 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - CPF: 125.929.167-76 (ADVOGADO), SINDUSTRIAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 13.494.052/0001-03 (EMBARGANTE), FERNANDA MEGUERDITCHIAN BONINI - CPF: 263.849.348-17 (ADVOGADO), YARA RIBEIRO BETTI GONFIANTINI - CPF: 217.907.658-46 (ADVOGADO), IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA - CNPJ: 00.130.132/0001-38 (EMBARGANTE), RAFAEL UGGIONI COLOMBO - CPF: 029.634.379-00 (ADVOGADO), NUTRI & NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 25.465.351/0001-07 (EMBARGANTE), JOAO MACEDO FILHO - CPF: 354.643.641-53 (ADVOGADO), ELISE DO PRADO MENDES CRUZ - CPF: 052.101.181-77 (ADVOGADO), LUDIMILA LIMA LARA - CPF: 860.148.201-59 (ADVOGADO), ALLIED TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 20.247.322/0001-47 (EMBARGANTE), TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 44.772.937/0001-50 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR LOPES GONCALES - CPF: 274.795.908-22 (ADVOGADO), GENESIO A MENDES & CIA LTDA - CNPJ: 82.873.068/0001-40 (EMBARGANTE), G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 11.027.350/0001-68 (EMBARGANTE), ONOFRE ELETRO LTDA - CNPJ: 10.576.972/0001-82 (EMBARGANTE), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0001-34 (EMBARGANTE), MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - CNPJ: 07.752.236/0001-23 (EMBARGANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (EMBARGANTE), DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA - CNPJ: 50.970.342/0001-02 (EMBARGANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), BEATRIZ BARBAR CURY PUPO DE PAULA - CPF: 416.961.208-61 (ADVOGADO), JV MARKETPLCE JEWELLERY COMÉRCIO DE JOIAS E RELÓGIOS LTDA (EMBARGANTE), BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (EMBARGANTE), THIAGO ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 078.688.026-00 (ADVOGADO), PROXYS COMERCIO ELETRÔNICO LTDA (EMBARGANTE), SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI (EMBARGANTE), GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - CNPJ: 89.237.911/0001-40 (EMBARGANTE), 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.015.691/0001-46 (EMBARGANTE), E-VINO COMERCIO DE VINHOS LTDA. - CNPJ: 17.392.519/0001-65 (EMBARGANTE), CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A - CNPJ: 08.677.036/0001-16 (EMBARGANTE), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (EMBARGANTE), JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - CPF: 022.249.218-02 (ADVOGADO), AVANTGARDE MOTORS COMERCIAL LTDA. - EPP - CNPJ: 06.914.971/0001-23 (EMBARGANTE), GILMAR GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 035.709.796-36 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 099.452.056-50 (ADVOGADO), BEATRIZ BARBAR CURY PUPO DE PAULA - CPF: 416.961.208-61 (ADVOGADO), TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 44.772.937/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR LOPES GONCALES - CPF: 274.795.908-22 (ADVOGADO), ONOFRE ELETRO LTDA - CNPJ: 10.576.972/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - CNPJ: 07.752.236/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA - CNPJ: 50.970.342/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.015.691/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - CNPJ: 89.237.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), E-VINO COMERCIO DE VINHOS LTDA. - CNPJ: 17.392.519/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A - CNPJ: 08.677.036/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER - CPF: 022.249.218-02 (ADVOGADO), GENESIO A MENDES & CIA LTDA - CNPJ: 82.873.068/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 11.027.350/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GFL INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - CNPJ: 31.966.242/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), AVANTGARDE MOTORS COMERCIAL LTDA. - EPP (EMBARGANTE), AVANTGARDE MOTORS COMERCIAL LTDA. - EPP e outros (EMBARGANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (EMBARGANTE), GFL INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - CNPJ: 31.966.242/0001-68 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RICCIOPPO CERQUEIRA GIMENES - CPF: 317.719.028-33 (ADVOGADO), FELIPE COSTA FERREIRA - CPF: 397.508.618-17 (ADVOGADO), ALINE BRIAMONTE DA SILVEIRA - CPF: 325.145.298-32 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), FELIPE COSTA FERREIRA - CPF: 397.508.618-17 (ADVOGADO), ALINE BRIAMONTE DA SILVEIRA - CPF: 325.145.298-32 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), FELIPE COSTA FERREIRA - CPF: 397.508.618-17 (ADVOGADO), ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - CNPJ: 04.307.650/0001-35 (EMBARGANTE), PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.206.820/0005-20 (EMBARGANTE), RAFAEL DO NASCIMENTO - CPF: 442.619.758-90 (ADVOGADO), INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. - CNPJ: 15.427.207/0009-71 (EMBARGANTE), EVANDRO AZEVEDO NETO - CPF: 798.240.212-72 (ADVOGADO), BRUNA FERRARI BARBOSA - CPF: 455.642.848-36 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE), PEDRO VICTOR PINHO BOTTINO - CPF: 480.855.168-37 (ADVOGADO), FERNANDO DE AQUINO SILVA - CPF: 485.266.248-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda., Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda. e Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda.
contra acórdão do Órgão Especial que rejeitou embargos declaratórios anteriormente interpostos pelos mesmos embargantes, os quais haviam sido manejados em face do acórdão que
negou provimento aos agravos regimentais
opostos contra a decisão que deferiu
pedido de suspensão de segurança
formulado pelo
Estado de Mato Grosso
. Sustentam omissão quanto à alegada imprescindibilidade do reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário depositado judicialmente e requerem prequestionamento expresso de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado contém omissão quanto ao enfrentamento da alegação dos embargantes sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário depositado judicialmente; e
(ii) estabelecer se os embargos de declaração estão sendo utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, enfrentando os pontos indispensáveis para a solução da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos.

4.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes ou cada dispositivo legal invocado, desde que apresente fundamentação clara e adequada para resolver a controvérsia, conforme reiterado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e destacado no parecer ministerial.

5.

Os embargos de declaração não constituem via hábil para rediscutir matéria já decidida, sobretudo quando a parte demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, conforme precedentes do STJ citados no voto e no parecer ministerial (v.g., AgInt no AREsp 2.527.262/RJ; AgInt no AREsp 2.440.045/BA; AgRg no AgRg no AREsp 2.141.071/SP) .

6.

O recurso demonstra intuito de reabrir discussão já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios, conforme reiterado na jurisprudência deste Tribunal .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A decisão judicial não está obrigada a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente e coerente com a controvérsia.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.527.262/RJ; AgInt no AREsp n. 2.440.045/BA; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.141.071/SP; AgInt no AREsp n. 2.044.897/RJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, aviados por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda, Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda e Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda,

visando suprir omissão no acórdão proferido pelo Órgão Especial deste Sodalício, que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração por eles anteriormente manejados contra o acórdão que negou provimento aos agravos regimentais também interpostos pelos ora embargantes em face de decisão que deferiu pedido de suspensão de segurança formulado pelo Estado de Mato Grosso.

Aduzem, em síntese,

que
o acórdão atacado não enfrentou a matéria invocada pelos embargantes inerente a imprescindibilidade de reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário depositado judicialmente
, o que configura omissão passível de correção na via dos embargos de declaração, bem como requerem o prequestionamento expresso dos dispositivos infraconstitucionais apontados nos autos.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos embargos.

O parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os aclaratórios não merecem acolhimento.

Isto porque, basta uma simples leitura do voto condutor do acórdão para concluir que a controvérsia colocada em pauta foi dirimida de maneira devidamente fundamentada, com o enfrentamento de todos os temas indispensáveis para a solução da lide pelo colegiado, não caracterizando, portanto, qualquer omissão ou contradição capaz de macular o
decisum
.

No que diz respeito a alegação dos embargantes de que o acórdão atacado não enfrentou a matéria relativa a imprescindibilidade de reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário depositado judicialmente, também não merece prosperar, uma vez que não é imperioso que o órgão julgador aprecie todas as matérias e dispositivos legais suscitados pelo recorrente, sendo necessário e suficiente que enfrente a controvérsia e fundamente sua decisão com os alicerces fático-jurídicos essenciais para formar sua convicção.

O parecer ministerial segue o mesmo norte,
in verbis:

“As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são, portanto, taxativas, consistindo em recurso de fundamentação vinculada.

Voltando ao olhar para o acórdão embargado, observa-se que restou assinalado que a decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente quanto à presença dos requisitos legais para a suspensão da segurança, com destaque para a grave lesão à economia pública.

Restou consignado também que “O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.” (ID 304191399).

O entendimento supramencionado é consagrado pelos tribunais superiores, que eximem o julgador de rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. A exemplo disso, confira-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. ROUBO. RECONHECIMENTO ILEGAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. "O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos, quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão" (AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025).

4. Embargos de declaração rejeitados. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.141.071/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES ATINENTES À LIDE E DECIDIU COM APOIO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. RENOVAÇÃO DE CONTRATO. ILICITUDE CONTRATUAL. AÇÃO CABÍVEL. AÇÃO REVOCATÓRIA. NÃO PROVIMENTO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação do art 1.022, II e do CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. O magistrado, para corretamente motivar suas decisões, não precisa se manifestar exaustivamente sobre todos os pontos arguidos pelas partes, ou documentos apresentados por elas, caso entenda sejam irrelevantes à formação de sua convicção, na medida em que incapazes de determinar o julgamento da causa em sentido diverso. 3.O Tribunal de origem entendeu que não restou demonstrada a simulação dos negócios jurídicos estabelecidos entre os recorridos, e fundamentou a decisão com base nas provas dos autos e após a interpretação de cláusulas contratuais, rever tal ponto demanda reexame de provas. Súmula 7/STJ. 4. Eventual conflito de interesses com a atividade empresarial desempenhada pela autora, especialmente, quanto à renovação do contrato de locação com o condomínio réu, não caracteriza a ilicitude contratual alegada pela recorrente, devendo a mesma se valer dos instrumentos legais de proteção do fundo empresarial como a ação renovatória. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.044.897/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Neste cenário, pode-se concluir que o presente recurso aparenta, em verdade, consistir numa nova tentativa de rediscussão do mérito da matéria já decidida anteriormente, o que não é cabível.”

Nesse sentido trago à baila recente julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MONITÓRIA. CONVERSÃO. COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REQUERIMENTO EXPRESSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

2. Após a oposição dos embargos monitórios e a conversão ao procedimento comum, não configura cerceamento de defesa a ulterior extinção do processo por insuficiência da prova escrita, quando, oportunizada a produção probatória, a parte não apresenta nenhum documento (AgInt no AREsp n. 2.527.262/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide na hipótese em que a parte, instada a se manifestar sobre as provas que pretende produzir, nada requer, ou se manifesta pleiteando o julgamento antecipado da lide, uma vez que a ninguém é dado comportar-se contraditoriamente no processo (AgInt no AREsp n. 2.440.045/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

De notar-se, portanto, que o intuito do presente remédio recursal é unicamente provocar novel discussão acerca da matéria, o que, por óbvio, não se amolda ao objeto dos embargos declaratórios.

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DOS EMBARGOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AGUIAR FILHOS LTDA. contra acórdão proferido em execução fiscal, cuja sentença de extinção havia sido reformada em razão da violação ao contraditório e da impossibilidade de extinção de ofício com base em valor ínfimo, nos termos da Lei Estadual nº 10.496/2017. A embargante alega omissões do acórdão quanto à análise dos efeitos do cancelamento de outras CDAs, à ilegitimidade passiva dos sócios e à nulidade formal da CDA, além de requerer pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões no acórdão quanto aos fundamentos suscitados pela embargante; e (ii) analisar se há utilização inadequada e protelatória dos embargos de declaração, com possibilidade de aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma fundamentada os pontos suscitados, ainda que contrariamente à tese da parte embargante, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes ou a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais citados, desde que a fundamentação da decisão seja clara e suficiente.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da controvérsia nem ao simples inconformismo da parte com o resultado da decisão colegiada.

A interposição reiterada e infundada de embargos configura comportamento protelatório, contrariando os princípios da boa-fé e da duração razoável do processo, sendo cabível a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão judicial não está obrigada a examinar exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes quando apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente com o pedido.

A oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 489, §1º, 1.022, 1.026, §2º; CF/1988, art. 93, IX; CTN, arts. 2º, 202, 203, 204 e 135, III; Lei 6.830/80, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.09.2021, DJE 02.09.2021; TJMT, N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.08.2021, DJE 27.08.2021.

(N.U 0021824-70.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025